Tribunal: CARF
Processo: 10410.723504/2012-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.723504/2012-75
ACÓRDÃO
2002-009.751 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELIAS PASSOS TENORIO FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
TRIBUTAÇÃO. HERDEIROS E SUCESSORES.
Caso os proventos de aposentadoria por invalidez sejam recebidos pelo
espólio ou por seus herdeiros, independentemente de situações de caráter
pessoal, devem ser tributados na fonte e na Declaração de Ajuste Anual ou
na Declaração Final de Espólio.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.751 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723504/2012-75
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral (substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Contra o contribuinte, acima identificado, foi emitida Notificação de Lançamento
– Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 45/49, relativo ao
anocalendário de 2008, exercício de 2009, para formalização de exigência e
cobrança do imposto suplementar (2904) no valor de R$ 11.588,82, multa de
ofício no valor de R$ 8.691,61 e juros de mora calculados até 29/06/2012.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fl. 47:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA, DECORRENTES DE
AÇÃO DA JUSTIÇA FEDERAL.
Inconformado com a exigência do crédito tributário, da qual foi cientificado por
via postal, conforme Aviso de Recebimento de fl. 51, em 22/06/2012, o
contribuinte apresentou impugnação, em 20/07/2012, fl. 02/09, com as alegações
abaixo:
“O contribuinte apresentou sua Declaração de Ajuste Anual, conforme se vê no
documento anexo (do.03), onde informou todos os seus rendimentos tributáveis,
bem como valores no campo RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO-TRIBUTÁVEIS, por
conta de valores recebidos de Alvará Judicial originado do Inventário de seus pais
Olga Sarmento Tenório e Elias Passos Tenório (doc. 04).
O referido Alvará foi expedido pelo Juiz do Inventário, mandando liberar valores
originados de Ação Judicial da Justiça Federal promovida pelo seu pai no ano de
1999, tendo o precatório sido liberado e recebido pelos herdeiros em 2008 tudo
conforme se vê nos documentos anexos (doc. 05).
Desse modo, verificando-se a Declaração de Ajuste do contribuinte, é de se
observar que não houve a omissão de rendimentos apontada pela fiscalização,
posto que os valores recebidos foram declarados corretamente no campo dos
Rendimentos Isentos e NãoTributáveis, isso porque essa é a natureza dos valores
recebidos pelo impugnante.
DA NATUREZA DOS RENDIMENTOS OBTIDOS PELO CONTRIBUINTE.
O que foi recebido pelo contribuinte é isento do Imposto de Renda, tendo em
vista que se traduziu em recebimento de herança e não de rendimentos
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.751 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723504/2012-75
3
assalariado ou produto de ganho de capital, como s comprovou com os
documentos anexos (doc.05).
A legislação é clara em determinar que no caso em tela, os rendimentos recebidos
não estão sujeitos à tributação pelo Imposto de Renda, como se observa através
da transcrição do art. 22, III, da Lei 7.713/88:
(...)Observa-se, também, que a autuação apontou, como fundamento para
incidência do IR os arts. 1° a 3° e §§, da Lei n° 7.713/88, porém, verifica-se que em
nenhum deles se permite a tributação da herança, como se vê:
(...)Como se viu, em momento algum a legislação que amparou a autuação
determina a incidência do IR sobre a herança obtida pelo contribuinte.
Nenhuma das normas apontadas no auto de infração autorizam a imputação do
IR, como quer fazer crer a fiscalização autuante, ao contrário, o próprio auto de
infração apontou legislação totalmente distinta da realidade dos fatos, quando
informou o art. 27, da Lei 10.833/2003, que se refere exclusivamente a
recebimentos de valores oriundos de Ações junto a Justiça Federal, o que não é o
caso do contribuinte (pois a receita neste caso foi uma transferência causa
mortis).
Por fim, apontou a autuação que o contribuinte se enquadraria no disposto nos
arts. 43 e 718, do Decreto 3.000/99 (RIR/99), porém em momento algum os
artigos citados prevêem a incidência do IR neste caso, ao revés, nesse mesmo
Decreto 3.000/99, encontra-se o art. 39, III, que aponta como isentos e não
tributáveis os rendimentos havidos por herança.
DA NÃO APLICAÇÃO DO ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO SRF 26/2003 A
fiscalização autuante, para justificar seu ato, também inseriu como
enquadramento legal a aplicação do Ato Declaratório Interpretativo SRF n° 26, de
26 de dezembro de 2003.
O ato acima descrito não se aplica ao caso em comento, posto que a origem do
rendimento obtido pelo pai do contribuinte não se enquadra como proventos de
aposentadoria ou reforma, ou ainda pensão de portador de moléstia grave que
tenha sido paga aos herdeiros.

A 1a Turma da DRJ/FOR por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2009
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
TRIBUTAÇÃO. HERDEIROS E SUCESSORES.
Caso os proventos de aposentadoria por invalidez sejam recebidos pelo espólio ou
por seus herdeiros, independentemente de situações de caráter pessoal, devem
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.751 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723504/2012-75
4
ser tributados na fonte e na Declaração de Ajuste Anual ou na Declaração Final de
Espólio.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/08/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 25/09/2017, Recurso Voluntário, alegando que a improcedência do lançamento
reiterando sua impugnação.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio versa sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de ação da justiça federal.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA, DECORRENTES DE
AÇÃO DA JUSTIÇA FEDERAL.
Pela análise dos autos verifica-se que os rendimentos autuados são oriundos de
ação judicial impetrada contra a Universidade Federal de Alagoas relativo ao
falecido ELIAS PASSOS TENÓRIO (fls. 30/42).
A homologação judicial ocorreu em 24/01/2008 (fls. 44) e os créditos foram
liberados diretamente aos exeqüentes (herdeiros), conforme fls. 27/28, vez que o
impetrante e seu cônjuge faleceram antes do resultado da ação.
Pois bem, a autoridade fiscal fez menção ao Ato Declaratório Interpretativo SRF no
26, de 26 de dezembro de 2003, apenas para frisar que os rendimentos recebidos
sejam recebidos pelo espólio ou por seus herdeiros, independentemente de
situações de caráter pessoal, devem ser tributados na fonte e na Declaração de
Ajuste Anual ou na Declaração Final de Espólio.
No caso em comento, os rendimentos se referem a valores que deveriam ter sido
pagos desde à época em que o impetrante se aposentou, referente à rubrica
“quintos”. Assim, temos que se trata de Rendimentos Recebidos
Acumuladamente - RRA.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.751 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723504/2012-75
5
No rumo, a forma de tributação desses rendimentos (RRA) foi objeto de
posicionamento oficial da Receita Federal, na publicação “Perguntas e Respostas
do Imposto de Renda da Pessoa Física”, edição do exercício 2010 a que se refere o
lançamento, na pergunta no 233:
"233 — Qual é o tratamento tributário de diferenças salariais recebidas
acumuladamente, de rendimentos de anos anteriores, por força de decisão
judicial, quando o beneficiário da ação é a pessoa falecida?
1 - Se recebidas no curso do inventário as diferenças salariais são tributadas na
declaração do espólio, conforme a natureza dos rendimentos, sejam tributáveis
na fonte e na declaração anual de rendimentos, tributáveis exclusivamente na
fonte, isentos ou não-tributáveis.
- Se recebidos após encerrado o inventário Serão tributados segundo a natureza
dos rendimentos, na pessoa física do(s) beneficiário(s) dos mesmos.
Não se beneficiam da isenção os valores relativos a proventos de aposentadoria,
pagos acumuladamente ao espólio ou diretamente aos herdeiros (mediante
alvará judicial), ainda que a pessoa falecida fosse portador de moléstia grave no
período a que se referem os rendimentos. (Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 – Código Tributário Nacional - CTN, art. 144; Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a Renda – RIR/1999, art. 38,
parágrafo único; Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, arts.
5o, § 3o; Instrução Normativa SRF no 81, de 11 de outubro de 2001, art. 14, Ato
Declaratório Interpretativo SRF no 26, de 26 de dezembro de 2003)." Ou seja, se já
foi encerrado o inventário ou se não houve inventário, os rendimentos devem ser
tributados na pessoa física dos beneficiários. Considerando que referidos
rendimentos não foram tributados no Espólio, vez que cada beneficiário fez o
levantamento dos valores diretamente na instituição financeira, temos que deve
ser tributado na declaração de ajuste dos exeqüentes, no caso, os herdeiros.
Saliente-se que o fato de ter recebido valores que, em vida, eram devidos ao
beneficiário falecido, não os transformam, automaticamente, em herança. Para
isso, deveriam ter passado por um processo regular de apuração, mediante
inventário. No campo tributário, para que se transformassem em bens
apropriáveis como herança, deveriam ter integrado a declaração de ajuste anual
do espólio, compondo os bens passíveis de transferência aos herdeiros.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.751 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723504/2012-75
6
Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 97
DF CARF MF
Original